Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça na qualidade de pessoa jurídica, conforme previsto na legislação vigente e entendimento jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, tem direito à gratuidade da justiça.
4. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. A concessão da gratuidade de justiça é medida excepcional para as pessoas jurídicas, devendo estas comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
6. O acervo probatório colacionado aos autos não corrobora a alegada condição de hipossuficiência financeira da empresa agravante.
7. Ausentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a hipossuficiência, justifica-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
2. A existência de movimentações financeiras relevantes e despesas comprovadas contrárias ao estado de insuficiência financeira justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 2o; Súmula 481 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1654576, 0734117-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgado em 24/1/2023;
Acórdão 1718170, 0744335-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 20/6/2023.